Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014335-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ANASTACIO DA SILVA NETO - CPF: 626.812.221-68 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM NULIDADE
CONTRATUAL
,
COM
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
DECADÊNCIA E
PRESCRIÇÃO AFASTADA
S
– CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À ÉPOCA DOS SAQUES – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES,
APÓS
DEVIDA APURAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais tiverem combatido os termos da sentença e estiverem associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do
a
pelo por ausência de
dialeticidade
deve ser rejeitada.

2.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo
decadencial e
prescricional é o vencimento da última parcela.

3.

Verificada a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

4. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não sendo cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
ANTONIO ANASTÁCIO DA SILVA NETO

cont
ra
sentença
(Id. 216909177 – fls. 1/16)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4º
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
,
que
,
nos autos da
ação declaratória de
inexistência de débito com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
, ajuizada por si contra o
B
ANCO
BMG S.A
,

julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

I
nconformado
,
o

a
pelante
su
stenta
que
foi induzido a erro
ao assinar a
proposta de adesão
d
o apelado
,
que não era clara sobre a
modalidade
de

contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
,
desconta
ndo valores muito além do montante contratado, cujo saldo devedor é impossível de quitar.

Assegura que não tinha
como ter
conhecimento de que as parcelas
d
ebitadas mensalmente em seu subsídio
quitava
m
apenas o valor mínimo passível de
pagamento

e
nã
o amortizava
a dívida original, demonstra
ndo assim
a prática abusiva da apelada por
meio de
publicidade enganosa e falta de informação adequada ao consumidor.

Afirma que não
há no contrato disposição que esclareça a incidência de encargos rotativos quando somente é pago o valor mínimo da fatura descontad
a
do contracheque, em afronta ao disposto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Verbera que “
o requerido praticou uma terceira modalidade de contrato em que creditou em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor foi cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única
”, desse modo, “
como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o ‘saque’, o que causa perpetuação do débito de onerosidade excessiva ao consumidor
”.

Afiança
que não foi pactuada no contrato a capitalização mensal de juros,
e não foi observada a
taxa de juros indicada na
Instrução Normat
i
va nº 28/2008 do INSS/PRES, de 1,8% ao mês, considerando que o contrato foi realizado em 2009
.

Acentua
ser devida a restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida em seu salário
,
nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor
e,
em razão do contrato abusivo e excessivamente oneroso
,
ficou privado de
parte de s
eu
subsídio
durante muitos anos, sem qualquer perspectiva de quitação da dívida,
vindo a sofrer
danos de ordem moral que devem ser indenizados
.

Requer o provimento do recurso p
ela
reforma
da sentença,
julga
ndo
totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões (Id. 216909183 – fls. 1/34), o
Ban
co

BMG S.A
.

alega, preliminarmente,
que o recurso não ultrapassa o conhecimento, uma vez que não
r
ebat
e
especificamente os fundamentos da sentença
.

Afirma que
ante a
existência d
a
ação nº 1049044-64.2020.8.11.0041 distribuída anteriormente,
com mesmas partes, objeto e causa de pedir, deve ser reconhecida a conexão dos processos, devendo
os autos

serem

remetido
s
ao Juízo da 3º Vara Cível para julgamento simultâneo.

Relata
que a demanda pode ser objeto de
prática predatória pelo
s patronos do apelante, consistente no
ajuizamento de centenas de ações contra instituições bancárias, com mesmo objeto e causa de pedir, havendo apenas a troca do nome das partes,
devendo, por precaução, determinar a intimação da parte apelada, pessoalmente, para que demonstre conhecimento do ajuizamento da presente ação e do recurso de apelação em trâmite.

Assegura que há prejudicial de mérito, consistente na ocorrência da decadência de pleitear a anulação de negócio jurídico realizado
em 3/4/2009
,

há mais de treze (13) anos e, caso seja superada a tese de decadência, seja reconhecida a prescrição das parcelas vencidas e pagas anteriormente a três (3) anos do ajuizamento da ação, até 14/4/2019, considerando que a ação foi distribuída na data de 14/4/2022, bem como do direito de pleitear indenização por danos morais, nos termos do artigo 206, § 3º, II, IV e V, do Código Civil.

No mérito,
sustenta que
o apelante tinha plena ciência dos termos do contrato realizado, notadamente porque sempre utilizou e se beneficiou dos serviços durante treze (13) anos, não havendo falar em abusividade no contrato, falta de informação ou danos morais.

Requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se
dos autos que
ANTONIO ANASTÁCIO DA SILVA NETO
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais

em face de
BANCO BMG
, visando
o reconhecimento da
abusividade das cláusulas contratuais do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” e a conversão da operação de crédito firmada entre as partes para as Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), nos termos da Resolução 4549 do BACEN
,
e artigos 169 e 170 do Código Civil,
sem prejuízo do pagamento de danos materiais, na forma dobrada, a serem calculados em sede de cumprimento de sentença
, e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Conforme relatado, o apelante,
em síntese,
realizou um contrato denominado “cartão de crédito consignado” no ano de 2009, cuja relação jurídica, com o transcurso
de mais de 13 anos, passou a ser-lhe extremamente prejudicial.

Sustentou que o BANCO BMG tem realizado descontos em sua folha de pagamento desde o ano de 2009 até o ano de 2022. Acreditava que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua
surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Aduziu
desconhecer efetivamente as informações referentes às taxas de juros e encargos empregadas no contrato, o custo efetivo total, dentre outras informações sobre eventual inadimplemento, bem como desconhecer que o pagamento mínimo do saldo devedor da fatura acarreta o refinanciamento da dívida com o incremento de juros sobre juros.

Relatou que o negócio jurídico é demasiadamente vantajoso apenas ao credor (instituição requerida), pois o pagamento mínimo da fatura (pagamento de juros/encargos) só aumenta com o passar dos anos, vez que vinculado à margem consignável sobre a folha de pagamento do cliente, tornando praticamente impossível perquirir efetivamente as taxas de juros e demais encargos sobre a operação.

Realçou que
a partir de uma
simples conta aritmética dos valores contidos nas faturas obtidas, constata-se que já houve o pagamento de valores em favor da instituição financeira que somam a monta de R$
39.505,36
(
trinta e nove
mil e quinhentos e
cinco
reais e
trinta e seis
centavos), descontados em seu holerite ao longo desses 13 anos.

A partir dessas considerações, afirmou que o contrato firmado entre as partes contém vício que impõe sua anulação ante a violação do direito à informação adequada e clara ao consumidor (art. 6º, III, CDC), pois a instituição financeira não esclareceu ao
apelante
sobre os prejuízos inerentes à manutenção do negócio, isto é, de que o pagamento mínimo sobre a margem consignável prorroga infinitamente o débito com incidência de juros/encargos de difícil constatação sobre o saldo devedor da fatura, não havendo no contrato uma linha sequer dedicada ao refinanciamento mensal do saldo devedor, ou a informação de que as taxas pré-estipuladas em 4,80% a.m.
,
76,90% a.a.
,
seriam alteradas em caso de o consumidor optar pelo pagamento mínimo do débito.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
com os seguintes fundamentos,
no
essencial
:

[...]
Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado, uma vez que, além de ter realizado pagamentos parciais de algumas faturas, utilizou o referido cartão para saques e compras das mais variadas espécies, conforme se verifica dos documentos que instruem a contestação apresentada nos autos. Comprovou-se, ainda, que os referidos saques se deram em favor da parte autora já que os valores em questão foram creditados em sua conta corrente. Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazêlo
, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que
serão
cobrados na
fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época

da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

[...]

Quanto aos demais requerimentos formulados na inicial, diante da improcedência do pedido principal, não há que se falar em danos materiais e/ou morais tal como pretendido pela parte autora. III – DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
[...] (Id. 216909177 – fls. 1/16).

Pois bem.

Preliminarmente, no tocante à
ofensa do princípio da
dialeticidade
recursal
alegada
pelo apelado
BANCO BMG,
de que o apelante
em suas razões recursais não atacou diretamente os fundamentos da sentença, tenho que
a preliminar merece ser rejeitada.

Com efeito, em matéria de recursos, vige o princípio da
dialeticidade
, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Nos casos em que o Apelante não atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater,
estará descumprindo
o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Contudo, na hipótese, não verifico ausência de
dialeticidade
, visto que o
apelante
enfrentou os fundamentos utilizados pelo magistrado singular,
reformulando os fundamentos de sua inicial notadamente pela improcedência integral dos pedidos pelo ato sentencial, motivo pelo qual
exp
ôs e impugnou claramente as fundamentações da sentença,
rebatendo
uma a uma
na explanação de suas razões recursais.

A partir
dessas considerações
, REJEITO a preliminar arguida
.

Em relação à alegada conexão da ação com os autos de nº
1049044-64.2020.8.11.0041 distribuída anteriormente, com mesmas partes, objeto e causa de pedir, devendo os autos
serem
remetidos ao Juízo da 3º Vara Cível para julgamento simultâneo
, do mesmo modo, não prospera.

Em que pese a
presente ação e a de
nº
1049044-64.2020.8.11.0041
tenha
m
as mesmas partes,
esta
se trata
de
ação de produção antecipada de provas com pedido de tutela antecipada
, cujo objetivo é compelir o apelado a fornecer o
s
documentos relativos ao contrato d
e
cartão de crédito consignado realizado entre as partes, e demais documentos pertinentes, razão pela qual não há falar em conexão entre as ações, consoante o artigo 55 do Código de Processo Civil.

Assim,
REJEITO a
tal
preliminar
.

No que consiste à necessidade de intimação do apelante para que manifeste o seu conhecimento em relação ao
ajuizamento da presente ação e do
recurso de apelação, com objetivo de evitar a
prática predatória
de
ajuizamento de centenas de ações contra instituições bancárias
pelos patronos do apelante
, com mesmo objeto e causa de pedir,
apenas trocando
o nome das partes,
do mesmo modo, deve ser rejeitada.

A inicial está instruída com procuração devidamente assinada, na qual o apelante outorga os poderes de representação aos seus patronos (Id. 216903946) e declaração de hipossuficiência (Id. 216903949)
,
cuja assinatura aposta é idêntica com a de
seus documentos pessoais
juntados no Id. 216903947. Além disso, colacionou
comprovante de residência (Id. 216903948),
e documentos financeiros (Id. 216909150 – fls. 1/35), que demonstram suficientemente que a relação entre o apelante e seus advogados é de confiança para representá-lo.

Por conseguinte,
REJEITO a preliminar.

Prosseguindo
, em relação à
prejudicial de mérito por
ocorrência da
decadência e prescrição do direito de pleitear a nulidade do contrato, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
abril
de 2022, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.
”
(N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
publicado
no
DJE
14/07/2024) (
g.n
.
)

“CIVIL
, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de
dialeticidade
, deve ser rejeitada. 2.
Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se
amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.
3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(
...)”

(N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)
(
g.n
.)

Nesse contexto,
não há que se falar em
decadência ou
prescrição
,
ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diret
amente da folha de pagamento do apelante a
té os dias atuais.

Ultrapassada a questão, destaca-se que o
apelante
, em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
Termo de Adesão”
que constitui parte integrada ao
“
Contrato para Utilização do Cartão de Crédito e Débito BMG
Card
”
, o que, por si só,
gera confusão
, ao se ter em vista a impossibilidade de saber se se trata de um empréstimo consignado OU do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC
(reserva de margem consignável)
.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
di
retamente na
conta corrente do apelante
, mediante TED
,
o que indica
o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco,
sem a devida informação
.

Constata-se
os descontos realizados diretamente no contracheque do apelante,
sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos
, e na cópia do contrato assinado por ele, não foi preenchida a parte reservada à conferência dos registros da análise da folha de pagamento do apelante, com a discriminação de sua margem consignável (Id. 1593896)
.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que
a existência de saques demonstrados pelo BANCO BMG
não se mostram
suficientes para compro
var a natureza da operação que o apelante quis
contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é
o entendim
ento reiterado deste Sodalício, v
eja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a ind
enização a título de dano
moral.
”

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/
2024. Publicação: 30/01/2024) (
g.n
.).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado
acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03
/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
,
caso haja comprovação, após a devida apuração em
sede de liquidação de sentença
.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
,
em que pese
as
alegações tecidas pelo apelante, t
enho que
, no caso
concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que
a simples cobrança indevida por insuficiência de informações,
sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”
(N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.
N.U
1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
publicado
no DJE 24/08/2023)
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
s

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, com o fim de reformar
, em parte,
a sentença e, por
conseguinte
,
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados
, e
com isso: a) declarar a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central
para a época de cada
“saque”;

e,
b) em caso de apuração da existência de crédito em favor
da parte autora
, após o recálculo, condenar o banco à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior
.

Em razão do
parcial
provimento
do recurso, considerando a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 1
5% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, 86, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

É como VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024